Tribunal: TJMT
Processo: 0027843-98.2018.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-20
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 0027843-98.2018.8.11.0042
RECORRENTE: VITOR WILLY FERNANDES
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por VITOR WILLY FERNANDES, com fundamento no art. 105, III, alínea "a" da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, deu provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 95930486):
“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PLEITO À CONDENAÇÃO DO ACUSADO – ALEGAÇÃO DE VALIDADE DAS PROVAS OBTIDAS ATRAVÉS DA BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL – VIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES QUE INDICAVAM A OCORRÊNCIA DO ILÍCITO NA RESIDÊNCIA – ATUAÇÃO POLICIAL LEGITIMADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – PROVAS VÁLIDAS – DEPOIMENTOS COERENTES DE POLICIAIS ALIADOS A OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – APREENSÃO DE DINHEIRO E DROGA VARIADA, DIVIDIDA EM PORÇÕES – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.
1) Não há falar em ilicitude da prova obtida por meio de busca domiciliar realizada à míngua de autorização judicial quando a situação retratada nos autos situa-se nas exceções contempladas pela norma constitucional que assegura o direito à inviolabilidade de domicílio (artigo 5o, inciso XI), como ocorre na hipótese, visto que as circunstâncias do caso concreto demonstram que a diligência foi precedida pela constatação de circunstâncias que indicavam, fortemente, a provável ocorrência de situação de flagrante delito no interior da residência.
2) O conjunto probatório formado pelas declarações seguras dos policiais aliado à diversidade de droga apreendida (maconha e cocaína) na residência do réu, além de significativa quantidade de dinheiro em espécie, cuja origem não foi comprovada, não deixam dúvidas acerca da traficância, sendo suficientes para fundamentar a condenação do réu pelo crime previsto no art. 33, da Lei 11.343/06.
3) Recurso ministerial provido.”
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta afronta ao artigo 157, § 1o, do Código de Processo Penal, ao argumento de “ilicitude da prova obtida através da ação policial uma vez que a suposta apreensão da droga se deu no domicílio do acusado sem sua autorização e sem que houvesse qualquer situação de flagrância que desse validade e suporte a tal medida, razão pela qual requer a nulidade de tal prova com a consequente absolvição do acusado com fundamento no artigo 386, II do Código de Processo Penal.” (Id. 103486472)
Recurso tempestivo (Id. 103549458).
Contrarrazões (Id. 106900493).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão fracionário desta Corte, ao dar provimento ao recurso ministerial, consignou que:
“No entanto, após uma detida análise dos autos, nota-se que possui razão o Parquet.
Em análise do conjunto probatório, verifica-se que os policiais militares estavam em rondas pelo bairro Tijucal, quando foram informados por uma pessoa que transitava pelo bairro, que na rua das Orquídeas havia um indivíduo chamado Vitor, vendendo entorpecentes em sua residência.
Diante do noticiado, a guarnição da polícia militar foi até a rua das Orquídeas e abordou um indivíduo que estava no local, perguntando-lhe onde residia um indivíduo chamado Vitor; em resposta, o transeunte indicou qual seria a residência e afirmou que o local seria uma “boca de fumo”.
Diante de tais denúncias, os policiais relataram que ao se aproximarem da residência, a fim de apurar a veracidade das informações recebidas, avistaram a porta aberta e adentraram ao local, onde abordaram o apelado e outra pessoa, Sr. Paulo Afonso Gonçalves Freitas, que ao ser indagado pelos policias, admitiu estar no local para comprar e consumir droga.
Em rápida ação, os agentes policiais apreenderam 05 (cinco) trouxas de substância análoga a maconha, 01 (uma) trouxa de substância análoga a ácido bórico, 13 (treze) trouxas de substâncias análogas a pasta base de cocaína e R$ 708,00 (setecentos e oito reais) em notas de valores diversos.
Desse modo, ao que se vê, não se trata de mera intuição dos policiais quanto à suposta prática do crime de tráfico de drogas pelo apelado, mas da comprovação de denúncias anônimas da ocorrência do delito na residência do mesmo.
Assim, com relação à revista pessoal realizada pelos policiais militares em face do apelado, tenho que a busca foi realizada dentro da legalidade, estando devidamente amparada nas situações descritas nos artigos 240, § 2o, do Código Processo Penal.
É permitido aos agentes policiais que, em havendo suspeita acerca da ocorrência de algum crime, procedam buscas investigatórias, não sendo exigível a prévia apresentação do mandado de busca e apreensão.
Ademais, como é cediço, o tráfico de droga é crime permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, circunstância que torna dispensável a expedição de mandado judicial ou de autorização para que os policiais possam adentrar na residência do suspeito, a fim de fazer cessar a ação delituosa.
Esse, a propósito, o entendimento da Corte Superior de Justiça:
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. LICITUDE DA PROVA. BUSCA DOMICILIAR. CRIME PERMANENTE. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. (...) 1. Segundo jurisprudência firmada nesta Corte, o crime de tráfico de drogas de natureza permanente, assim compreendido aquele cuja a consumação se protrai no tempo, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão ou autorização judicial para o ingresso dos policiais na residência do acusado, quando se tem por objetivo cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5o, XI, da Constituição Federal. (...)” (AgRg no HC 618.867/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 12/11/2020).
Portanto, não há ilegalidade no ingresso dos policiais na residência de propriedade do acusado, tendo em vista tratar o crime de tráfico de droga de natureza permanente.
Sendo assim, os agentes públicos agiram nos limites da ordem constitucional: “A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”. (art. 5o, inciso XI).
Ressalta-se que a ação policial somente ocorreu após motivação concreta com o recebimento de informações da comercialização de droga em situada residência, informando, inclusive, o autor do crime.
A Policial Militar, Yara Galvão Carvalho, relatou em juízo que sua guarnição estava em rondas quando foi abordada por uma pessoa que não quis se identificar, dando conta de que um indivíduo estaria traficando no bairro São Francisco. Em seguida, uma outra pessoa informou onde ficava a residência, afirmando, inclusive, que seria uma “boca de fumo”.
Sustentou que durante a abordagem, foram localizados porções de maconha, pasta base e ácido bórico, além de dinheiro. Afirmou ainda que o próprio apelado assumiu a propriedade do entorpecente, bem como que confessou ser o dinheiro encontrado proveniente do tráfico (Relatório de mídias, Id. 89372498).
Por sua vez, o Policial Militar, Jovanil José Teixeira Silva, esclareceu em juízo que foram abordados por duas pessoas que não se identificaram indicando que em certo local funcionava uma boca de fumo; que após abordagem, lograram êxito em encontrar certa quantidade de entorpecente e dinheiro. Acrescentou que entraram no local em razão da porta já estar aberta.
Por fim, salientou que, logo que o apelado foi solto na audiência de custódia por estes fatos, foi preso novamente na mesma situação de tráfico por outro policial, e que isso teria ocorrido, inclusive, na mesma rua (Relatório de mídias, Id. 89372498).
À vista desses argumentos, não há que se falar em ilicitude das provas obtidas por ocasião da prisão em flagrante do acusado por meio de busca domiciliar realizada pelos policiais militares.” (Id. 95930478)
Nesse contexto, ao apontar ofensa ao artigo 157, § 1o, do Código de Processo Penal, o recorrente pleiteia seja reformado o “acórdão hostilizado, perante a ilegalidade da busca em domicílio frente ao art. 5o, inciso XI, da CF/88, (...), com a consequente absolvição do recorrente por não existir provas suficientes a sua condenação (...).” (Id. 103486472)
No caso, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Desse modo, presentes as condições processuais necessárias, deve ser admitido o recurso especial interposto pela afronta legal supracitada.
Por derradeiro, defiro o pedido formulado pelo parquet no Id. 106900475, e, determino a exclusão do documento juntado equivocadamente (Id. 106865029).
Ante o exposto, preenchidos os requisitos específicos de admissibilidade, admito o recurso especial com fundamento no art. 1.030, V, da Código de Processo Civil.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça